Tribunal: STF
Processo: Rcl 51013
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. INQUÉITO CIVIL ARQUIVADO. INEXITÊNCIA DE RISCO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hamilton Donizeti Ramos Fernandez e Gabriel Audácio Ramos Fernandez, advogados, contra ato administrativo proferido em inquérito civil pela Procuradora do Trabalho Guiomar Pessotto Guimarães, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Os reclamantes informam que “a celeuma que se apresenta nesta reclamação já é conhecida do Supremo Tribunal Federal, especialmente desta Digna e Nobre Relatora, vez que a presente ação autônoma de impugnação sucede a Reclamação nº 45.646/SP julgada procedente por Vossa Excelência.



    Trata-se de Reclamação manejada em face de ato ilegal e inconstitucional da Autoridade Reclamada praticado no âmbito de Inquérito Civil presidido pelo Ministério Público do Trabalho”.



    Alegam que “os Reclamantes tomaram conhecimento de que depois de produzido extenso caderno investigativo a Autoridade Reclamada decidira pelo arquivamento do Inquérito Civil pela absoluta inexistência de prova de ilícito cometido pelo cliente dos Reclamantes, já que todo o acervo probatório produzido indicava a inexistência do ilícito.



    Evidentemente, com o arquivamento do inquérito, despertou-se o interesse pelo caderno probatório que serve como demonstração de que o investigado agiu com a correção que manda a Lei e que o denunciante cometeu, em tese, crime de calúnia ao denunciar fato típico inexistente. Contudo, as provas produzidas foram juntadas “sob sigilo” nos autos do Inquérito Civil, o que impossibilita o acesso aos documentos”.



    Argumentam que “o ato ilícito investigado em referido inquérito civil é também um ilícito penal, ou seja, fato típico previsto no Código Penal e punível. Fala-se de crime contra a organização do trabalho por coação para a desfiliação de entidade sindical, previsto no art. 199 do Código Penal”.



    Afirmam que “considerando a influência do inquérito civil em eventual apuração criminal, ou mesmo ação penal, aliada a garantia da ampla defesa do art. 5º, LV8, da CF, e o contraditório instaurado pelo próprio MPT, defende-se que é o caso de se ter por violada a súmula vinculante nº 14 e cabível, por consequência, a reclamação proposta”.



    Asseveram ser “dever do Advogado diligenciar todas as provas sobre os fatos discutidos para a formação da melhor defesa cabível. Cercear este direito é esvaziar o direito de defesa e fulminar o due process of law”.



    Sustentam que “não há uma única justificativa concreta que sustente a não concessão de vistas do Inquérito Civil. Menciona-se a colheita de extenso caderno probatório, o fim das investigações e o arquivamento da denúncia, logo, não há uma única diligência em curso que poderia se frustrar com o acesso dos Reclamantes ao Inquérito Civil”.



    Estes os pedidos (fl. 12, e-doc. 1):



    “a) Em sede de pedido liminar: Deferir vistas integrais aos Reclamantes dos autos do Inquérito civil de nº 000120.2020.15.001/6-31;



    b) No mérito: Confirmar a liminar outrora deferida, deferindo vistas integrais aos Reclamantes dos autos do Inquérito Civil de nº 000120.2020.15.001/6-31, bem como cassando o ato administrativo da Autoridade Reclamada, por violação da súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal”. 



    3. Em 14.12.2021, foram requisitadas informações à Procuradora do Trabalho Guiomar Pessotto Guimarães, em exercício no Ministério Público do Trabalho de Bauru/SP, as quais foram prestadas em 3.1.2022 (e-doc. 39).



    4. Em 31.1.2022, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação por perda de objeto e, se se adentrasse o mérito, pela improcedência do pedido:



    “RECLAMAÇÃO. O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO E O PRÉVIO ACESSO AOS AUTOS, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA NA RCL 45.646/SP TORNAM PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO, POR PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INQUÉRITO CIVIL SOB SIGILO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE VISTA DOS AUTOS A ADVOGADO A FIM DE EVITAR O COMPROMETIMENTO DO RESULTADO ÚTIL DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O arquivamento do inquérito civil, cujos autos se intenta acessar, bem como o prévio acesso aos autos nos limites da decisão proferida na Rcl 45.646/SP, tornam prejudicada a reclamação, por perda de objeto.



    2. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado, praticado em sede de procedimento investigatório de natureza cível, e a Súmula Vinculante 14, que versa sobre procedimento investigatório conduzido por órgão dotado de competência de polícia judiciária.



    3. A decretação de sigilo em inquérito civil, por decisão fundamentada, pautada na preservação do resultado útil das investigações, não ofende a Súmula Vinculante 14 por se tratar de procedimento de natureza cível, facultativo e inquisitorial, prescindindo do contraditório e da ampla defesa.



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. A presente ação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    6. Em 16.3.2021, ao examinar a Reclamação n. 45.646/SP, ajuizada pelos mesmos reclamantes, julguei procedente a ação “para determinar à autoridade reclamada conceda aos reclamantes acesso à íntegra dos elementos documentados no Inquérito civil de nº 002900.2020, adotando as providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros, incluídos, se for o caso, dos denunciantes” (DJe 18.3.2021), tendo essa decisão transitado em julgado em 6.5.2021.



    Naquela Reclamação, concluí que a restrição de acesso dos reclamantes aos elementos informativos já documentados no Inquérito Civil nº 002900.2020, instaurado pela Procuradoria do Trabalho, contrariava a Súmula Vinculante n. 14, consignando que:



    “A alegação de ser o procedimento investigativo de natureza cível é insuficiente para justificar a restrição de acesso aos reclamantes, pois além da possibilidade (pelo menos em tese) de futura repercussão criminal, a negativa pode impedir acesso a dados que, também abstratamente considerado, poderia prejudicar a defesa administrativa do investigado.



    A ausência da natureza criminal das apurações não afasta a possibilidade de terem elas, eventualmente, alguma repercussão grave na esfera jurídica do denunciado, e, por consequência, deve ser a ele assegurado o conhecimento de todos os elementos postos no inquérito civil, para resguardar a ampla defesa, direito constitucional que não se restringe à esfera penal” (Decisão monocrática de minha lavra, RCL n. 45.646, DJe 18.3.2021).



    7. Após o cumprimento do determinado na RCL n. 45.646, foram realizadas outras diligências pela Procuradoria do Trabalho, sendo o inquérito civil arquivado, por ausência de prova de conduta ilícita. Tem-se nas informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “(...)



    Cumprida a Decisão da Suprema Corte, com nova inserção dos documentos sem a restrição do sigilo, com vistas à instruir o feito, expediu ofício ao inquirido para, a par de lhe informar sobre a liberação de acesso aos documentos, requisitar a remessa, no prazo de 15 (quinze) dias, de: a) cópia dos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho do período compreendido entre 02.01.2020 a 22.03.2021; b) relação nominal, em forma de planilha, de todos os empregados, especificando, além do nome, a data de admissão, a função desempenhada, a condição de filiado ou não, e a data da desfiliação, se fosse o caso.



    Atendida a requisição, com a remessa de treze arquivos contendo documentos, nova notificação foi expedida ao inquirido, agora requisitando a remessa de fichas de registro dos empregados das unidades de Bastos e também de Parapuã. 



    Para atender aos termos da nova notificação, o inquirido juntou aos autos, SOB SIGILO, cerca de cem arquivos, oportunidade em que a signatária, determinou, em despacho proferido no dia 08.06.2021, e cadastrado sem restrição de acesso, à assessoria jurídica a elaboração de planilha identificando, além do nome do trabalhador, o número de inscrição no CPF e a unidade de prestação de serviços, com a inserção nos autos, sob sigilo (doc. 02).



    Concluída a tarefa pela assessoria, com a juntada da relação nominal sob sigilo, determinou-se a consulta aos bancos de dados oficiais disponíveis ao Ministério Público do Trabalho a fim de verificar a eventual a existência de número telefone nos cadastros que viabilizasse o contado com alguns trabalhadores, notadamente pela impossibilidade de inspeção in /oco em razão das orientações de distanciamento social exigidos pelas autoridades internacionais e nacionais de saúde com vistas a evitar a disseminação do novo coronavírus. O despacho, proferido em 14.07.2021, foi inserido sob sigilo com a determinação de que o resultado da consulta também fosse acostado aos autos sob sigilo (doc. 03).



    Cumprida a determinação do despacho proferido no dia 14.07.2021, as consultas frutíferas foram juntadas aos autos, em 01.10.2021, sob sigilo. Ato contínuo, em 04.10.2021, os ora Reclamantes protocolizam petição requerendo acesso aos documentos anexados em 14.07.2021 e 01.10.2021.



    Na sequência, cumprindo a determinação da signatária, a assessoria inseriu ao legado eletrônico, em 26.10.2021, sob sigilo, a certidão com o resultado das ligações realizadas a fim verificar a veracidade do fato denunciado, de interferência do empregador na vontade do trabalhador no que diz respeito à desfiliação da entidade sindical profissional, que poderia, em tese, caracterizar CONDUTA ANTISSINDICAL. 



    Com substrato nas informações prestadas pelos trabalhadores, e diante da ausência de prova contundente da conduta lesiva a interesses sociais e individuais indisponíveis dos trabalhadores, a signatária elaborou Relatório de Arquivamento, que se encontra na Egrégia Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho para análise e homologação (doc. 04).



    O Relatório de Arquivamento, cópia inclusa, menciona, em ordem cronológica, todas as medidas e providências adotadas no âmbito do Inquérito Civil nº 000120.2020.15.001/6-31.



    Assim, o despacho proferido no dia 14.07.2021 indicava as providências que a assessoria deveria adotar para instruir o feito. Considerando que a denúncia acusava o empregador de influenciar o trabalhador para se destinar da entidade sindical profissional, a signatária entendeu que o teor da decisão deveria ser resguardado para evitar qualquer eventual interferência do empregador em face dos empregados (doc. 03)” (e-doc. 39). 



    8. A Súmula vinculante n. 14 estabelece que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifo nosso).



    Com o arquivamento do Inquérito Civil pelo qual era investigada conduta do cliente dos reclamantes, não subsiste interesse de agir dos postulantes. 



    Encerradas as apurações pelo Ministério Público do Trabalho com a conclusão de ausência de provas da conduta ilícita denunciada, não se há de cogitar de cerceamento ao direito de defesa, por não estar em curso procedimento que possa conduzir a denúncia de que se deva defender a parte, afastando-se, então, a situação descrita daquelas resguardadas pela Súmula Vinculante n. 14.



    9. Incabível, portanto, a presente reclamação por ausência de identidade material entre o ato reclamado e os julgados deste Supremo Tribunal apontados como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.387 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2021)



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora